Tribunal: TRF3
Processo: 5028750-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
58/775)

5028750-28.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028750-28.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MCM LIGHT PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR41289-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que buscava suspender a exigibilidade de tributo.

- O pedido liminar foi negado por ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

- O perigo da demora deve ser concreto e atual, não basta alegação genérica de risco empresarial ou de eventuais medidas de cobrança.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, indispensável, pois, a prova objetiva de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Ausente o requisito do perigo da demora, fica prejudicada a análise do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028750-28.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MCM LIGHT PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR41289-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por MCM Light Produções e Eventos Eireli contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que objetivava: " assegurar o direito da Agravante à manutenção da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no âmbito do PERSE, pelo período de 60 meses originalmente previsto na Lei no 14.148/2021 (com suas posteriores alterações), ou seja, até março de 2027 - prazo final originalmente estabelecido para a fruição do benefício fiscal" (Id 341089221).

Pleiteia a reforma da decisão agravada, à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente de prejuízos à atividade empresarial.

A tutela recursal antecipada pleiteada foi indeferida (Id 346056401).

Contraminuta apresentada (Id 346056401).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 353516221).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei].

Verifica-se que são necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. No que se refere ao periculum in mora, a parte recorrente desenvolveu o seguinte argumento:

O perigo de dano é inequívoco e se agrava a cada mês em que a decisão agravada permanece produzindo efeitos. A revogação do PERSE e o restabelecimento das alíquotas integrais de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS impõem encargo financeiro imediato e insustentável às empresas do setor de eventos, que ainda não se recuperaram integralmente dos efeitos da pandemia.

O dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso em análise, em que apenas foi suscitado genericamente prejuízo à atividade empresarial, porém sem a comprovação documental dessa condição. Saliente-se que a parte recorrente acostou documentos à inicial da ação de origem, mas nenhum deles comprova o alegado dano. A concessão de medidas excepcionais exige a demonstração de prejuízo real e objetivo e não se pode lastrear em risco presumido (STJ: AgInt no TP 1.477/SP e AgInt na Pet 12.234/RJ). Ademais, que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 20.630/MS, AgRg na MC 17.677/RJ, AgRg na MC 14.052/SP e AgRg na MC 13.052/RJ) e desta 4a Turma (AI 0026670-65.2014.4.03.0000), segundo os quais a simples exigibilidade de débito não caracteriza o perigo da demora. Em consequência, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que buscava suspender a exigibilidade de tributo.

- O pedido liminar foi negado por ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

- O perigo da demora deve ser concreto e atual, não basta alegação genérica de risco empresarial ou de eventuais medidas de cobrança.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, indispensável, pois, a prova objetiva de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Ausente o requisito do perigo da demora, fica prejudicada a análise do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão